Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739452-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: KASSIUS SEBASTIAN MARTINS GUIMARAES D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que somente a alegação do agravante de que os descontos foram previamente autorizados pelo órgão empregador ao tempo da contratação e que não teria meios de cumprir a obrigação porque cabe ao órgão empregador efetuar a adequação das parcelas por meio administrativo, após determinação judicial, foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau. Quanto a essa matéria, não há interesse do agravante em recorrer, porquanto a providência por ele requerida foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau (expedição de ofício ao órgão empregador para que este implementasse a adequação das parcelas). Os demais argumentos ora apresentados pelo agravante não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília – DF, 9 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10